Tribunal: CARF
Processo: 10215.720737/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720737/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSUTEC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS DO TRABALHO. FALTA DE RETENÇÃO OU
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA
ISOLADA.
Após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, embora cabível a aplicação, à fonte pagadora, da
multa isolada pela falta de retenção ou recolhimento do imposto.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE.
Constatada a ausência de retenção na fonte após a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual da pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora isolados.
COMPROVAÇÃO DO DOLO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Demonstrado o dolo da contribuinte e de sua sócia majoritária, justifica-se a
qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720737/2015-75
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra. Acórdão de no 16-76.995
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, julgando improcedente a impugnação apresentada e
mantendo o crédito tributo tributário lançado.
Em síntese, o presente processo versa sobre auto de infração relativo à exigência
de multa devida em decorrência de falta de retenção na fonte de IRRF, período de janeiro a
dezembro de 2011, no valor de: Multa Regulamentar: R$ 37.523,45, Juros R$ 2.166,33,
totalizando o montante de R$ 39.689,78.
Nos termos do relatório fiscal, fls. 9 e seguintes, a Recorrente é sociedade
empresarial constituída pelas sócias Gracilete Pinto da Silva (que detém 99,96% das cotas do
capital social) e Roseane Camila do Nascimento Nogueira.
Em 2011 a Recorrente efetuou diversos pagamentos à Gracilete Pinto da Silva, no
total de R$ 119.470,95, a título de remuneração pelo trabalho sem vínculo empregatício. No
entanto, na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada, declarou
ter pago apenas R$ 17.220,00, sem qualquer retenção do imposto de renda na fonte.
Assim, o valor informado foi abaixo da incidência mensal do imposto. Logo, além
de os rendimentos ficarem livres da retenção do imposto na fonte, também ficaram livres da
apuração anual do imposto na declaração de ajuste.
Referidos pagamentos foram registrados no Livro Diário e apresentaramm os
seguintes históricos: “Retirada Gracileti, Pgto apto Gracileti, Pgto carro Pajero Gracileti, Pgto
cartão de credito Gracileti, Retirada pro labore Gracileti, Pgto pro labore Gracileti,Pgto plano
Cassi Gracileti, Pgto funcionaria Gracileti, Pgto farmácia Gracileti”.
Desta forma, no tocante às infrações, assim restou registrado no mencionado
relatório fiscal:
III - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA FALTA DE
RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
Conforme registrado na contabilidade, mediante lançamentos a débito na conta
PROLABORE, representativa de uma despesa, o sujeito passivo remunerou os serviços,
sem vínculo empregatício, prestados por integrante de seu quadro societário.
Pro labore, expressão latina que significa "pelo trabalho", é a remuneração paga aos
sócios que trabalham na empresa e, em princípio, deve corresponder ao salário de um
administrador contratado para isso. Está sujeita à incidência do imposto na fonte
(RIR/99, art. 637), retido por ocasião de cada pagamento no mês. A fonte pagadora deve
recolher o valor retido e apresentar as informações relativas à retenção em DIRF.
Art. 637. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
prevista no art. 620, os rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes,
administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de remuneração
mensal por prestação de serviços, de gratificação ou participação no resultado
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 99, Decreto-Lei no 1.814, de 28 de novembro
de 1980, arts. 1o e 2o, parágrafo único, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II).
Todavia, o sujeito passivo não só deixou de efetuar a retenção do imposto na fonte,
como também deixou de informar ao Fisco os rendimentos pagos a sua sócia. Para
evitar que a Receita Federal tivesse conhecimento dos rendimentos recebidos, a sócia
majoritária utilizou-se do artifício de fazer com que a sociedade apresentasse DIRF
informando somente uma pequena parcela dos rendimentos. O propósito: o valor
informado está abaixo da incidência mensal do imposto, assim, além de os rendimentos
ficarem livres da retenção do imposto na fonte, também ficaram livres da apuração
anual do imposto na declaração de ajuste.
Percebe-se uma ação dolosa, no sentido de ocultar do fisco o conhecimento do montante
dos rendimentos pagos, amoldando-se na hipótese de sonegação prevista no art. 71 da
Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
IV – CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS
A Lei no 7.713/1988 determina, em seu art. 7o e § 1o, que os rendimentos do trabalho,
por ocasião de cada pagamento ou crédito, estão sujeitos à retenção do imposto de renda
na fonte, calculado mediante aplicação da tabela progressiva mensal (Lei no
11.482/2007, art. 1o, inciso V, com a redação dada pela Lei no 12.469/2011).

Constatado, após o termo final do prazo fixado para entrega das declarações de ajuste
anual pelas pessoas físicas, que a fonte pagadora deixou de efetuar a retenção do
imposto, desta serão exigidos apenas a multa de ofício e os juros de mora isolados (Lei
no 10.426/2002, art. 9o e parágrafo único, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, e
Parecer Normativo COSIT no 1/2002).
MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU
CONTRIBUIÇÃO
Os rendimentos pagos à sra. Gracilete Pinto da Silva foram totalizados mensalmente.
Em seguida, foi deduzida a contribuição previdenciária oficial, nos exatos valores
informados pela fonte pagadora em DIRF (Lei no 7.713/1988, art. 12-A, § 3o, II,
incluído pela Lei no 12.350/2010), chegando-se, assim, à base de cálculo do imposto.
Sobre ela foram aplicadas a alíquota do imposto e a parcela a deduzir correspondentes à
respectiva faixa de rendimentos, conforme tabela progressiva mensal. Finalmente,
apurado o imposto, foi aplicada a multa de 150% prevista na Lei no 9.430/1996 (art. 44,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

I, § 1o) para os casos de sonegação, sem prejuízo de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(...)
JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE
Além da multa isolada, a fonte pagadora deve recolher os juros de mora isolados,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
De acordo com a Lei no 9.430/1996, os juros de mora serão calculados em percentual
equivalente à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento (art.
61, § 3o). Por sua vez, o Parecer Normativo COSIT no 1/2002 esclarece que os juros
serão calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
Dessa forma, o termo inicial para a contagem dos juros é o mês subsequente àquele em
que o imposto deveria ser recolhido. De acordo com a Lei no 11.196/2005 (art. 70, I, d),
o recolhimento deveria ocorrer até o último dia útil do segundo decêndio do mês
subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. O termo final para a contagem dos
juros é a data limite para a entrega da declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário em que ocorreu a retenção, ou seja, 30 de abril de 2012. Assim, os juros
aplicáveis correspondem ao somatório das taxas Selic desde o mês subsequente ao que
deveria ter ocorrido o pagamento até o mês de março de 2012, acrescido de 1% relativo
ao mês de abril de 2012.
Cientificada dos lançamentos, a Recorrente apresentou a impugnação de fls.
212/218, alegando, em síntese, o seguinte:
a) equivocou-se a autoridade administrativa, pois os valores em questão são
provenientes de empréstimos (houve erro de fato nos lançamentos contábeis) – sendo que sobre
eles não incide imposto de renda - conforme contratos de mútuo em anexo (fls. 228/241);
b) o Ato Declaratório SRF n° 007/99. equipara como contratos de mútuo os
contratos de conta-corrente celebrada entre pessoas jurídicas; não havendo óbice para contratos
ente pessoas jurídicas e físicas, na forma da legislação;
c) não cabe a exigência de multa isolada, pois o Parecer Normativo COSIT n°
1/2002 deixa claro que a responsabilidade da fonte pagadora se extingue, no caso de pessoa
física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica,
na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual;
d) a referida multa viola o princípio constitucional da proporcionalidade, que
ordena que o nexo entre o fim que se busca e a forma utilizada deva ser proporcional, não
excessiva;
e) não consta nos autos comprovação do dolo ou fraude para aplicação da multa
qualificada de 150%, que somente se justifica quando há comprovação dolosa, com intuito de
sonegar, o que não é o caso em litígio.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

f) a SELIC incide tão somente sobre débitos de tributos e contribuições, não sobre
penalidade. Assim, deve o Fisco se abster de cobrar os juros SELIC sobre a multa de ofício, uma
vez que são vários os julgados do CARF neste sentido.
Por sua vez, a DRJ/ SPO, ao analisar a impugnação ofertada, manteve o
lançamento e a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
REMUNERAÇÃO POR TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO SIMULADOS.
Não logrando a contribuinte comprovar que os valores entregues a sua sócia são
provenientes de empréstimos, correto o entendimento da fiscalização de que trata-se de
remuneração por trabalho sem vínculo empregatício.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte os rendimentos pagos aos titulares,
sócios, dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de
remuneração mensal por prestação de serviços, de gratificação ou participação no
resultado.
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
ISOLADOS
Verificada a falta de retenção na fonte após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual da pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os
juros de mora isolados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Estando comprovado o dolo da contribuinte e de sua sócia majoritária, justifica-se a
qualificação da multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, esta autoridade julgadora não
se manifesta a respeito de juros sobre multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reproduzindo as
razões já expostas por ocasião da interposição da impugnação aos autos de infração, sem
apresentar qualquer nova prova.
É o relatório.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da
Recorrente, que como fonte pagadora, deveria ter efetuado a retenção de IRRF no tocante aos
pagamentos realizados, em 2011, Gracilete Pinto da Silva, no total de R$ 119.470,95,
considerados, pela fiscalização, remuneração por trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao
IRRF, nos termos do artigo 637 do RIR/99, vigente à época.
Ocorre que, como essa falta de retenção foi constatada após o termo final do prazo
fixado para a entrega das declarações de ajuste anual pelas pessoas físicas, houve a exigência da
Recorrente apenas a multa de ofício e os juros de mora isolados, nos termos do artigo 9o da Lei
n° 10.426/2002 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007) e do Parecer Normativo COSIT no
1/2002.
Desta forma, houve o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora isolados.
A multa de ofício foi qualificada (percentual de 150%), nos termos do artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007), cuja exigência foi mantida pela
DRJ. Como fundamentação para a qualificação da multa, a fiscalização assim fez constar no
relatório às fls. 11:

Todavia, o sujeito passivo não só deixou de efetuar a retenção do imposto na fonte,
como também deixou de informar ao Fisco os rendimentos pagos a sua sócia. Para
evitar que a Receita Federal tivesse conhecimento dos rendimentos recebidos, a sócia
majoritária utilizou-se do artifício de fazer com que a sociedade apresentasse DIRF
informando somente uma pequena parcela dos rendimentos. O propósito: o valor
informado está abaixo da incidência mensal do imposto, assim, além de os rendimentos
ficarem livres da retenção do imposto na fonte, também ficaram livres da apuração
anual do imposto na declaração de ajuste.
Percebe-se uma ação dolosa, no sentido de ocultar do fisco o conhecimento do montante
dos rendimentos pagos, amoldando-se na hipótese de sonegação prevista no art. 71 da
Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

A Recorrente discorda da exigência sob a alegação de que os valores entregues à
Sra. Gracilete são provenientes de empréstimos, sobre os quais não incide imposto de renda.
Assim, não caberia o lançamento da multa isolada, e muito menos no percentual de 150%, ou
ainda, a aplicação de juros sobre a multa de ofício.

Porém, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que os valores em questão
são relativos a empréstimos, contratos de mútuo (não tributáveis) e não à remuneração por
trabalho sem vínculo empregatício (tributáveis), vez que não apresentou novas provas ou razões
de defesa perante a segunda instância sobre a matéria tributável lançada.

O Código Civil traz as seguintes disposições sobre o mútuo:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.

Note-se que a obrigatoriedade de restituição do valor e a temporalidade são
requisitos básicos para enquadramento dos valores entregues à Sra. Gracilete como provenientes
de empréstimos, o que não se comprovou in casu, exsurgindo a precariedade dos contratos
carreados aos autos para fins de comprovação da efetividade de mútuo e justificar parte do valor
autuado.
Assim, tais pagamentos estão sujeitos, no caso (em que houve falta de retenção
constatada após o termo final do prazo fixado para a entrega das declarações de ajuste anual
pelas pessoas físicas), ao lançamento de multa de ofício e juros de mora isolados, nos termos do
artigo 9o da Lei n° 10.426/2002 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007) e do Parecer
Normativo COSIT no 1/2002.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

Destarte, entendo que o acórdão de piso deve ser mantido e, com base no § 3o do
artigo 57 do RICARF, transcrevo a decisão de primeira instância nos seguintes termos, tomando-
a como parte de minhas razões de decidir:

DA NATUREZA DOS VALORES ENTREGUES À SRA. GRACILETE E A
CONSEQÜÊNCIA TRIBUTÁRIA
(...)
A contribuinte procura justificar parte do valor autuado (total de R$ 119.470,95),
juntando aos autos contratos de empréstimos (entre a empresa e a Sra. Gracilete), no
total de R$ 83.973,91, conforme a seguir sintetizado:

Ocorre que:
Todos os referidos contratos foram assinados apenas pela Sra. Gracilete, figurando
tanto como credora (representando a empresa da qual é praticamente a única sócia, com
99,96%), quanto devedora (como pessoa física beneficiária);
Em nenhum contrato consta a identificação nem a assinatura de nenhuma outra
pessoa, como testemunha;
Em que pese haver em todos os contratos uma data (dentro do ano de 2011), não há
nenhuma autenticação ou registro que confirme essas datas, levando-nos a concluir que
foram redigidos apenas após a ação fiscal (em 2015), para justificar os supostos
"empréstimos" e que não existiam à época dos repasses dos numerários da contribuinte
para a Sra. Gracilete;
Em todos os contratos consta, no Parágrafo Único da Cláusula Primeira, que a Sra.
Gracilete ("mutuária") deveria saldar o valor objeto do contrato no prazo de 24 meses a
contar da sua assinatura (ou seja, durante o ano de 2013, 2 anos antes do início da ação
fiscal), mas a contribuinte não traz aos autos nenhuma comprovação dessa quitação,
reforçando o entendimento de que trata-se de empréstimos fictícios.
Dessa forma, não logra a contribuinte a comprovar que os valores entregues à Sra.
Gracilete são provenientes de empréstimos, estando, portanto, correto o entendimento
da fiscalização de que trata-se de remuneração por trabalho sem vínculo empregatício,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

cujos pagamentos estão registrados no Livro Diário n° 3 com os seguintes históricos:
Retirada Gracileti, Pgto apto Gracileti, Pgto carro pajero Gracileti, Pgto cartão de
crédito Gracileti, Retirada pro labore Gracileti, Pgto pro labore Gracileti, Pgto plano
Cassi Gracileti, Pgto funcionária Gracileti, Pgto farmácia Gracileti.
Assim, tais pagamentos estão sujeitos, no caso (em que houve falta de retenção
constatada após o termo final do prazo fixado para a entrega das declarações de ajuste
anual pelas pessoas físicas), ao lançamento de multa de ofício e juros de mora isolados,
nos termos do artigo 9o da Lei n° 10.426/2002 (com a redação dada pela Lei no
11.488/2007) e do Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
Argumenta, ainda, a contribuinte que a fiscalização teria lavrado Auto de Infração de
IRRF (e com reajustamento da base de cálculo), contrariando o referido Parecer
Normativo COSIT n° 1/2002.
Ocorre que, ao contrário do que entende a contribuinte, não houve lançamento de IRRF
(talvez ela tenha se confundido com o título do Auto de Infração de fls. 05/07, no qual
se cobram apenas os juros isolados) mas apenas multa de ofício (Auto de Infração de
fls. 02/04) e juros de mora isolados (Auto de Infração de fls. 05/07, já mencionado).
Aliás, há que se destacar que o imposto correspondente à receita omitida pela Sra.
Gracilete - de R$ 102.250,95, correspondente à diferença entre os rendimentos
recebidos (R$ 119.470,95) e os declarados na DIRPF (R$ 17.220,00) - foi objeto de
autuação na pessoa física (processo no 10215.720662/2015-22, julgado em 1a instância
pela DRJ/JFA).
DA MULTA ISOLADA E SUA QUALIFICAÇÃO
Argumenta a contribuinte que, com a nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 e do
artigo 9o da Lei n° 10.426/2002, dada pela Lei no 11.438/2007 (conversão da MP no
351/2007), a multa deve ser exigida do beneficiário do rendimento e não mais da fonte
pagadora.
Não procede tal argumento.
O artigo 9o da Lei n° 10.426/2002 (com a redação da da pela Lei no 11.488/2007), já
transcrito, dispõe expressamente que "Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de
seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição
no caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis" (grifei e negritei).
Quanto ao acórdão do CARF com ementa à fl. 216, além de não vincular as Delegacias
de Julgamento, refere-se à "multa isolada exigida pelo recolhimento extemporâneo de
tributo, desacompanhado da multa de mora", que nada tem a ver como caso em tela.
Quanto à qualificação da multa (com percentual de 150%), a contribuinte argumenta
que:
"o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, prevê apenas a aplicação da multa a que se
refere o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicada conjuntamente com o
imposto. Portanto, não prevê a hipótese de incidência da multa de que trata o inciso II,
isolada e no percentual de 150%"; e
não consta nos autos comprovação do dolo ou fraude
O primeiro argumento é totalmente improcedente, visto que o artigo 9o da Lei n°
10.426/2002 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007), já transcrito, dispõe
expressamente que "Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis" (grifei e negritei para destacar o que no momento interessa).
E o artigo 44 da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007) dispõe
que:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)" (grifei e
negritei).
Quanto ao dolo (tanto da contribuinte, quanto da Sra. Gracilete), entendo que ele está
plenamente comprovado – justificando a qualificação da multa de ofício - , conforme
bem observou a fiscalização, ao ponderar o seguinte:
"Em 2011, a sociedade efetuou diversos pagamentos à Sra. Gracilete, no total de R$
119.470,95, a título de remuneração pelo trabalho sem vínculo empregatício. No
entanto, na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada
declarou ter pago apenas R$ 17.220,00, sem qualquer retenção do imposto de renda na
fonte. (...)
Todavia, o sujeito passivo não só deixou de efetuar a retenção do imposto na fonte,
como também deixou de informar ao Fisco os rendimentos pagos a sua sócia. Para
evitar que a Receita Federal tivesse conhecimento dos rendimentos recebidos, a sócia
majoritária utilizou-se do artifício de fazer com que a sociedade apresentasse DIRF
informando somente uma pequena parcela dos rendimentos.
O propósito: o valor informado está abaixo da incidência mensal do imposto, assim,
além de os rendimentos ficarem livres da retenção do imposto na fonte, também
ficaram livres da apuração anual do imposto na declaração de ajuste. (...)
Percebe-se uma ação dolosa, no sentido de ocultar do Fisco o conhecimento do
montante dos rendimentos pagos, amoldando-se na hipótese de sonegação prevista no
art. 71 da Lei no 4.502/1964".
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, cabe ressaltar que essa
matéria não faz parte da presente lide, pois na exigência consubstanciada nos Autos de
Infração objeto do presente processo isso não ocorreu.
Quanto à possibilidade de isso vir a ocorrer, foge à área de autuação desta Delegacia de
Julgamento.
Assim, esta autoridade julgadora não se manifesta a respeito da incidência ou não dos
juros de mora sobe a multa de ofício.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720737/2015-75

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário confirmando a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital